Tribunal: TJES
Processo: 5019692-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019692-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JAIR DE SOUZA MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ASSISTÊNCIA A CÔNJUGE COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REDE DE APOIO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar a apenado condenado pelo crime de estupro de vulnerável, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, sob o fundamento de necessidade de prestar cuidados à esposa com deficiência visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, fora das hipóteses legais, em razão da alegada imprescindibilidade de assistência pessoal à cônjuge com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, é benefício restrito aos apenados que cumprem pena em regime aberto.

A jurisprudência admite a relativização da regra legal apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como situações humanitárias extremas ou cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o legalmente previsto.

O apenado cumpre pena em regime fechado por condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável, inexistindo enquadramento nas hipóteses legais ou excepcionais que autorizem a prisão domiciliar.

A alegação de imprescindibilidade do apenado aos cuidados da esposa não se sustenta diante de informação oficial do CREAS que atesta a existência de ampla rede de apoio familiar e social.

Restou comprovado, ainda, que a família possui condições financeiras para contratar auxílio profissional para os cuidados necessários, afastando a tese de dependência exclusiva do apenado.

Inexistente situação excepcional apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019692-27.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JAIR DE SOUZA MORAIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RHUAN AFONSO PULCENO - ES24303-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
JAIR DE SOUZA MORAIS

contra a decisão (id 17046472 – seq. 54.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais (id 17046472 – seq. 59.1), a defesa sustenta que o apenado é casado com a Sra. Lucimar Gomes de Morais, de 61 anos de idade, pessoa com deficiência visual, tendo o requerente se aposentado para dedicar-se aos cuidados da esposa, a qual, além da limitação visual, faz uso contínuo de diversos medicamentos.

Aduz, assim, que a presença do agravante é imprescindível à vida da Sra. Lucimar, por ser ele o único responsável por seus cuidados.

No caso, registro que o reeducando, foi condenado
(processo nº 0000473-17.2010.8.08.0008), pela prática do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A do Código Penal) à pena de 12 (doze) anos 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime fechado.

De pronto, registro que não há previsão legal, para a concessão da prisão domiciliar em regime fechado ou semiaberto, uma vez que a benesse, restringe-se aos sentenciados, que cumprem pena no regime aberto, conforme dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

De todo modo, os tribunais pátrios, admitem a relativização da norma supracitada, para casos excepcionais, como na pandemia do novo Coronavírus, visando a proteção da saúde dos detentos, ou para apenados que cumprem pena em estabelecimento prisional superlotado, e em regime mais gravoso do que deveria, nos termos da Súmula Vinculante n° 56 do STF.

No presente caso, todavia, não vislumbro quaisquer destas hipóteses.

Analisando detidamente os autos, a defesa sustenta que o apenado faz jus ao benefício pleiteado em razão da necessidade de prestar cuidados à sua esposa, sendo ele o único responsável por assisti-la.

Contudo, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se a juntada de Ofício (seq. 72.3) do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), no qual se concluiu que a Sra. Lucimar Gomes de Morais dispõe de extensa rede de apoio, passível de ser acionada em situações de necessidade.

Ademais, constatou-se que a família possui renda suficiente para a contratação de pessoa que possa auxiliá-la durante o dia, tanto na administração das medicações quanto nos afazeres domésticos.

Dessa forma, entendo não ser cabível a concessão de prisão domiciliar, uma vez que o agravante não se mostra o único responsável pelos cuidados de sua esposa, havendo rede de apoio e condições financeiras aptas a suprir tal necessidade.

Portanto, tendo em vista que o caso dos autos não se enquadra no disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, bem como nas estreitas hipóteses para concessão de prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a manutenção da decisão ora agravada.

A propósito, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. 2. In casu, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que a agravante encontra-se cumprindo pena no regime fechado e, de acordo com a documentação constante dos autos, está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes. STJ 3. Recurso desprovido.
” (
TJES
; AG-ExPen 0005373-39.2021.8.08.0014; S
egunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022
) – destaquei.

Pelo exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17454196),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)